Tribunal: STF
Processo: RE 86371
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. REGIME DE MANUTENÇÃO DO SALARIO.
A INDICAÇÃO DE FORMULA GENERICA DE CALCULO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO NÃO
PODIA IMPEDIR QUE NA EXECUÇÃO SE LEVASSE EM CONTA O SALARIO DA ÉPOCA
DA LIQUIDAÇÃO, SEGUNDO O ESPIRITO DA SÚMULA 314, E O ENTENDIMENTO DA
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (V.G. RE 78.539,
RELATOR O SR. MINISTRO XAVIER DE ALBUQUERQUE, E RE 80.785, RELATOR O
SR. MINISTRO LEITAO DE ABREU).